Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. RÉU. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. LAUDOS DE VISTORIA. AUSENTES. PROVAS INSUFICIENTES. FATURAS DESACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. COMUNICAÇÃO AO LOCADOR. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTENÇÃO DE PERMANECER NO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO ANTECIPADA. DESCABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. VALOR. PROPORCIONAL AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONAL AO ÊXITO DAS PARTES.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação monitória para, ao constituir a dívida em título executivo judicial, condenar os réus, solidariamente, ao pagamento dos valores correspondentes a um mês de aluguel, à multa contratual proporcional ao tempo de descumprimento da avença, às despesas relativas à água e energia elétrica, bem como aos reparos efetivamente comprovados, a serem corrigidos pelo INPC desde a data do vencimento e acrescidos de juros de mora a contar da citação.
2. Concedida a gratuidade de justiça a uma das partes e não havendo prova capaz de afastar a presunção estabelecida, forçoso o não acolhimento da impugnação apresentada.
3. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.
4. Na hipótese, não restou suficientemente demonstrado o inadimplemento concernente aos três meses de aluguel apontados na inicial e que o recibo colacionado aos autos se refere a serviço de pintura realizado no imóvel objeto da lide, em decorrência da sua desocupação, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório.
5. A Lei do Inquilinato dispõe que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso III), enquanto ao locador é imposta a obrigação de fornecer ao locatário descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes (art. 22, inciso V).
6. No caso, consta dos autos apenas o contrato de locação e documentos fiscais referentes aos materiais supostamente adquiridos para a restauração do imóvel, os quais, embora coincidam com o período de desocupação do bem, não demonstram terem sido efetivamente empregados em sua reparação. Não se verificam, ademais, laudos de vistoria inicial ou final, ou ao menos fotos do imóvel.
7. Incabível o ressarcimento dos débitos relativos à água/esgoto e energia elétrica quando apresentadas somente as faturas, desacompanhadas dos respectivos comprovantes de pagamento, estando as contas em nome do inquilino.
8. De acordo com o artigo 12 da Lei do Inquilinato, o contrato de locação residencial prosseguirá automaticamente com o companheiro que continuar no imóvel, permanecendo o locatário que deixar o bem responsável pelos encargos contratuais enquanto o locador não for inequivocamente cientificado da separação. Precedente.
9. Incabível a condenação ao pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato quando comprovado que a locatária pretendia permanecer no imóvel após a separação do co-locatário, mormente se considerado o óbice à permanência imposto pelo próprio locador.
10. A multa estabelecida no contrato de locação deve ser calculada proporcionalmente ao período de cumprimento da avença, na forma prevista nos artigos 4o da Lei de Locações e 413 do Código Civil.
11. A condenação em litigância de má-fé exige a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual ou o intuito de prejudicar a parte contrária.
12. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (artigo 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido.
13. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido.